Tribunal: TJSP
Processo: 2184142-47.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000856608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2184142-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário WALBER
ALEXANDRE CAMARGO SANTANA DE ARRUDA LOBO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, INDEFERIRAM o pedido de
Revisão Criminal. Vencidos os E. Relator, Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, E. Revisor,
Des. César Augusto Andrade de Castro e o E. 5o Juiz, Des. Álvaro Castello, no tocante a
reincidência no artigo 28 da Lei de Drogas. Permanecendo com o v.acórdão o E. Relator
Sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
PORTO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, CAMILO LÉLLIS,
EDISON BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2o Grupo de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Revisão Criminal 2184142-47.2019.8.26.0000 – Voto 40339 - – Campinas
VOTO No: 40339
REVISÃO CRIMINAL: 2184142-47.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: WALBER ALEXANDRE CAMARGO SANTANA DE ARRUDA
LOBO
1. Por força da r. sentença (fls.
198/202), proferida pela Exmo. Juiz de Direito da E. 2a
Vara Criminal de Campinas, o peticionário WALBER ALEXANDRE
CAMARGO SANTANA DE ARRUDA LOBO foi condenado como incurso
no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, por fato
ocorrido em 27/10/2015.
Houve
recurso
da
defesa,
tendo
a
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime,
em acórdão proferido pelo Desembargador JÚLIO CAIO FARTO
SALLES, negaram provimento ao apelo (fls. 264/280).
Trânsito em julgado para o Ministério
Público, em 15/9/2017 e para a defesa de WALBER, em
14/9/2017 (fls. 288).
Insatisfeito, propõe WALBER ALEXANDRE
CAMARGO SANTANA DE ARRUDA LOBO a presente Revisão Criminal
(fls. 1/9), buscando a sua absolvição, aduzindo que o
peticionário negou a prática delitiva, aduzindo que ele
estava portando apenas um pino de cocaína, com o peso de
1,7 grama, para uso pessoal e que o dinheiro apreendido era
proveniente de serviços de jardinagem que havia prestado.
Sustenta
que
não
há
nos
autos
comprovação da atividade mercantil, devendo-se ter cautela
nos depoimentos dos agentes (guardas civis), pois estes
tendem a justificar a própria conduta, sendo seus
depoimentos parciais.
Salienta, ainda, que as testemunhas
ouvidas não souberam informar sobre a propriedade das
drogas encontradas e que não estavam em poder de WALBER.
Assim, requereu a procedência da revisão, absolvendo-se WALBER e, subsidiariamente, a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, tendo em
vista a quantidade de droga apreendida com o peticionário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2o Grupo de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Revisão Criminal 2184142-47.2019.8.26.0000 – Voto 40339 - – Campinas
(um pino de cocaína, pesando 1,7 grama) e que os 26 (vinte
e seis) eppendorfs apreendidos (20,2 gramas), não foram
encontrados em poder de WALBER.
Ainda,
alternativamente,
requer
o
afastamento da majoração exasperada da pena, por falta de
fundamentação, aduzindo que as certidões de objeto e pé não
atestam
reincidência
e
maus
antecedentes,
pois
as
condenações ocorreram fora do período de cinco anos (fls.
1/9).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do pedido revisional (fls.
23/24).
É O RELATÓRIO.
2.
A
Revisão
Criminal
não
tem,
sabidamente, natureza recursal, mas sim de ação penal
constitutiva negativa, uma vez que se destina a rever
sentença condenatória abrigada pelo manto da coisa julgada.
Segundo o doutíssimo Fernando da Costa
Tourinho Filho, “muito embora arrolada pelo legislador como
recurso, a revisão criminal, na verdade, não passa de mera
ação penal de conhecimento de natureza constitutiva (...).
No Direito brasileiro, só pode haver
recurso dentro no processo, e ele tem o condão de alargar a
relação processual. O recurso nada mais representa senão um
desdobramento da ação que se promove no juízo de
conhecimento e se estende até onde permita a lei. Uma vez
esgotadas todas as vias recursais, ou preclusos os caminhos
de impugnação, a decisão, certa ou errada, justa ou
injusta,
adquire
a
qualidade de
inimpugnabilidade e
imutabilidade.
Pontes de Miranda, a propósito, faz
estas considerações: o que caracteriza o recurso é ser
impugnativo
dentro
da
mesma
relação processual... A
rescisória e a revisão criminal não são recursos. São ações
contra sentença, porquanto remédios com que se instaura
outra relação jurídico-processual... (Tratado das ações
rescisórias, das sentenças e de outras decisões, § 5o)” -
Código de Processo Penal Comentado, Editora Saraiva, 14a
Ed., pág. 458.
Estabelece a lei processual penal, no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2o Grupo de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Revisão Criminal 2184142-47.2019.8.26.0000 – Voto 40339 - – Campinas
artigo 621, três hipóteses de cabimento, em rol taxativo,
para propositura de Revisão Criminal:
“I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
II - quando a sentença condenatória se
fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III - quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial
da pena”.
Bem se nota que não pode a ação
revisional ser manejada como sucedâneo de recurso, não se
erigindo em meio apto à mera releitura do acervo probatório
ou dos critérios dosimétricos adotados. Tem o escopo tão
somente de impugnar sentença condenatória transitada em
julgado no caso de estar presente uma das retromencionadas
causas de cabimento.
Nesse
sentido,
o
ilustre
Edilson
Mougenot Bonfim assinala que “a revisão criminal não se
presta para reavaliação de provas já examinadas nos juízos
precedentes, pois a ação revisional não funciona como uma
segunda apelação” (Código de Processo Penal Anotado,
Editora Saraiva, 4a Ed., pág. 1.175).
Pela
mesma
senda
verte
a
jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal como
mera
pretensão
de
reexame
de
matéria
anteriormente
apreciada, como se fosse um recurso que visasse nova
análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo que
mencionar que a sentença condenatória foi contrária à
evidência dos autos significava dizer que o Julgador
desconsiderou substancial elenco probatório” (RJTACRIM
47/489).
E o pedido ora formulado não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade da ação impugnativa.
3. Ao contrário do quanto afirmado
pelo peticionário, as provas produzidas foram suficientes
para embasar o decreto condenatório confirmado em Segunda

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2o Grupo de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Revisão Criminal 2184142-47.2019.8.26.0000 – Voto 40339 - – Campinas
Instância.
Conforme se verifica dos autos, os
guardas municipais que efetuaram a prisão de WALBER,
declararam que viram três indivíduos saindo correndo ao
avistar a viatura. Ao serem abordados, com WALBER foi
localizada uma porção de cocaína. Quando WALBER correu,
viram que ele tinha algo nas mãos, mas não viram o que era
e se ele jogou no trajeto. No entanto, próximo de onde
eles estavam, localizaram 26 (vinte e seis) eppendorfs de
cocaína, embalados exatamente da mesma forma que o
localizado com WALBER. Tais relatos foram ratificados, em
Juízo.
Somado
a
isso,
na
delegacia
de
polícia, a testemunha Erick, um dos rapazes que correu,
disse que tinha ido àquele local, para pedir emprego no
tráfico, para WALBER e o viu dispensar dois "kits"
contendo cocaína. Cleber, o segundo rapaz que correu,
disse que estava no local para comprar droga para seu uso
e estava na companhia de seu primo Erick e não conhecia
WALBER.
Em que pese, Erick e Cleber não terem
sido ouvidos em Juízo, o fato é que os guardas municipais
ratificaram o que eles disseram e considerando ainda, que
os 26 (vinte e seis) eppendorfs possuíam a mesma embalagem
do pino encontrado com WALBER, é de ser chegar à conclusão
de que ele estava, de fato, traficando.
Dessa forma, não há que se falar em
desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.
Ressalte-se que os depoimentos dos
guardas municipais não possuem qualquer elemento que lhes
retire o crédito, ou que faça supor que eles possam estar
mentindo ou que quisessem prejudicar o peticionário, já
que nem o conheciam, não se podendo afirmar que seus
depoimentos tenham menos valor, por serem agentes da lei
que queiram apenas justificar o seu trabalho.
4. No que se refere à pena imposta, a
pena-base sofreu aumento de 1/6 (um sexto), em razão dos
maus antecedentes. Conforme se verifica das certidões
acostadas aos autos, a condenação de fls. 182, ainda que
extinta há mais de cinco anos, representa sim, maus
antecedentes,
pois
para
este reconhecimento,
não
há
limitação do tempo.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2o Grupo de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Revisão Criminal 2184142-47.2019.8.26.0000 – Voto 40339 - – Campinas
Já, no que tange ao reconhecimento da
reincidência, de fato, esta não poderia ter sido
reconhecida. A certidão de fls. 191, pela qual, o Juízo se
baseou, o peticionário foi condenado a prestação de
serviços à comunidade, pela prática do art. 28 da Lei de
Drogas, extinta em 17/9/2012.
Em que pese o entendimento do Juízo "a
quo", repensando sobre a referida matéria e diante dos
fundamentos expostos no voto proferido pela Ministra
LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
HC 521.181, tenho que assiste razão ao peticionário, nesse
tocante.

Assim
expôs
a
Ministra:
"Se
contravenções penais, puníveis com prisão simples, não têm
o condão de gerar reincidência (artigo 63 do Código Penal),
também o crime de posse de drogas para consumo próprio não
deve gerar tal efeito sob pena de ofensa ao princípio da
proporcionalidade
, haja vista ser punível com medidas
muito mais brandas".
De fato, ainda que o legislador tenha
despenalizado a conduta do art. 28, da Lei n. 11.343/2006,
não o descriminalizou. No entanto, a pena foi abrandada de
tal forma que se tornou mais leve do que as penas impostas
às contravenções penais.
Assim
sendo,
afasto
a
reincidência
reconhecida, retirando a exasperação de 1/6 (um sexto),
feita na segunda fase de fixação da pena, restando a pena
fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
piso legal.
Na terceira fase, apesar de afastada a
reincidência, entendo que os maus antecedentes impedem a
diminuição da pena, posto que a condenação anterior do
peticionário é justamente, por tráfico de drogas, ficando
demonstrado que ele se dedica à atividade criminosa, não
fazendo jus à redução.

Mantém-se da mesma forma, o regime
inicial fechado, pelos fundamentos expostos na r. Sentença
e no V. Acórdão.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2o Grupo de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Revisão Criminal 2184142-47.2019.8.26.0000 – Voto 40339 - – Campinas
5. Em decorrência, este relator julgava
parcialmente procedente a presente revisão criminal de
WALBER ALEXANDRE CAMARGO SANTANA DE ARRUDA LOBO, para
afastar a reincidência, restando sua pena fixada em 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, piso legal,
mantendo-se o regime inicial fechado, de forma que, POR
MAIORIA DE VOTOS, INDEFERIRAM O PEDIDO DE REVISÃO
CRIMINAL, vencido este relator que permaneceu com V.
Acórdão, o E. Revisor, Des. César Augusto Andrade de Castro
e o E. 5o Juiz, Des. Álvaro Castello, no tocante a
reincidência no artigo 28 da Lei de Drogas.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator